Tribunal: TJSP
Processo: 2182169-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL COM ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL EM RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA AMPARADA NA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. No caso, o pedido de suspensão do prazo com a alegação de falta de estrutura

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL COM ALEGAÇÃO DE FALTA DE ESTRUTURA PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL EM RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA AMPARADA NA INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). RECURSO IMPROVIDO. No caso, o pedido de suspensão do prazo com a alegação de falta de estrutura para o desempenho da atividade profissional em sua residência localizada em zona rural, conforme declaração produzida nos autos, veio desprovida de prova cabal, não sendo suficiente a mera alegação, ainda que citados decretos estadual e municipal em decorrência da pandemia do COVID-19.